Tribunal: STF
Processo: RE 168624
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-16
Data de publicação: 1998-09-16

Ementa:
Embargos de divergência. Seu cabimento, em tese, contra acórdão proferido, em embargos de declaração, no julgamento, pela Turma, de recurso extraordinário.
Deles, porém, no caso, não se conhece por falta de configuração do indispensável dissídio de jurisprudência.